Tribunal: TJDFT
Processo: 0748514-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748514-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS AGRAVADO: BOKOBRAS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo detido destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso, porquanto o comprovante do preparo apresentado não corresponde àquele devido na espécie (ID 21301162). Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...).” Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL; OU, CASO AINDA NÃO TENHA REALIZADO, O FAÇA EM DOBRO, de acordo com o estabelecido no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator